Tribunal: TJES
Processo: 5005782-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transação
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005782-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INCORTEL INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros (4)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO APENAS EM RELAÇÃO ÀS PARTES TRANSACIONANTES. LEGITIMIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM FACE DOS DEMAIS RÉUS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. contra decisão que homologou acordo firmado entre a autora TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e algumas rés, com extinção parcial do feito, determinando o prosseguimento do processo contra a agravante e outra litisconsorte (MCA TECNOLOGIA E ESTRUTURAS LTDA.).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a homologação de acordo com parte dos réus, que resultou no pagamento integral da indenização pleiteada, impede o prosseguimento da ação em relação aos demais réus não participantes da transação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transação judicial não incluiu a agravante, que não participou do ajuste e não foi contemplada pela extinção parcial do feito.
4. O art. 843 do Código Civil estabelece que os efeitos da transação se restringem às partes que dela participam, inexistindo previsão legal para sua extensão a terceiros.

5. O pedido de prosseguimento da ação formulado pelas próprias partes transacionantes em relação às rés remanescentes reforça a validade da continuidade do feito contra a agravante.

6. Não há enriquecimento ilícito, pois a pretensão da autora é preservar eventual responsabilidade subsidiária ou regressiva dos demais réus, a ser apurada na instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A homologação de acordo celebrado entre autor e parte dos réus extingue o processo apenas em relação aos transacionantes, permitindo o prosseguimento da ação contra os demais.

A transação judicial não gera efeitos em relação a réus que não participaram do acordo, conforme art. 843 do Código Civil.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CC, art. 843; CPC, art. 487, III, "b".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005782-30.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

AGRAVADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

INCORTEL
INCORPORAÇÕES
E
CONSTRUÇÕES
LTDA.
in
terpôs

agravo de instrumento em face
da
respeitável decisão
de fls. 2.180, integrada pela
decisão de embargos de declaração id
56155643
(PJe de primeiro grau),
proferida pel
o ilustre Juiz de Direito da
Quinta Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da ação regressiva de indenização por danos materiais
proposta
por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
em desfavor de
agravante,

CYRELA MALASIA EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
,
CYRELA BRASIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
,
VIX ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
,
CONDOMINIO GRAND PARC RESIDENCIAL RESORT
e
MCA TECNOLOGIA E ESTRUTURAS LTDA.
,
que
homologou
“o acordo realizado entre as partes VIX ONE, CYRELA BRASIL, CYRELA MALASIA e TOKIO MARINE”
e julgou “
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em
relação
às referidas partes, na forma do art. 487, III, b, do NCPC”,
determinando o prosseguimento do processo em face das
requerida
s
“INCORTEL e MCA”.

Em julgamento de embargo
s
de declaração restou esclarecido que “
não
houve omissão na decisão de homologação de acordo extinção parcial do feito, posto que este juízo manifestou claramente seu entendimento quanto a possibilidade de retomada da demanda, vez que o acordo extrajudicial homologado não abarcava parte dos requeridos, de maneira que se fez devida a retomada da marcha processual em relação àqueles não contemplados pela negociação”.

Nas razões do recurso (id 13230135
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “Em 07 de março de 2018 a AGRAVADA (‘TOKIO MARINE’) ajuizou uma ação regressiva de indenização por danos materiais em face da AGRAVANTE e demais INTERESSADAS, por meio da qual aquela primeira postulava o recebimento da quantia de R$ 1.875.346,00 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais). Em suma, a ação regressiva tem como fundamento o fatídico desabamento da área de lazer do Edifício Grand Parc, ocorrido na madrugada do dia 19 de julho de 2016, o qual foi amplamente divulgado pela mídia”; 2) “Em 13 de julho de 2020 a AGRAVADA (‘TOKIO MARINE’) celebrou transação (id. 18865457, fls. 2174-2178) com as interessadas VIX ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, CYRELA MALÁSIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, por meio da qual estas pagaram a integralidade da pretensão objeto da ação”;
3)
“é inequívoco que tendo sido efetuado o pagamento integral por parte das INTERESSADAS (‘Vix One e Cyrela’), não subsistiria pretensão subsidiária alguma em face da AGRAVANTE e da Interessada MCA, tanto que a AGRAVADA (‘TOKIO MARINE’) fez constar na transação (id. 18865457, fls. 2174-2178) que o valor recebido possuía ‘cunho indenizatório, referente à compensação por todos os danos materiais que tenha sofrido, objetos da presente demanda’”;
4) “uma vez verificado o pagamento integral por parte das Interessadas (Vix One e Cyrela), o prosseguimento da ação pela AGRAVADA (‘TOKIO MARINE’) em face da AGRAVANTE e da Interessada MCA importa em flagrante tentativa de enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo art. 884 do CC”.

Requer
e
u

o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

A
agravante não participou da transação celebrada entre as partes
do processo
, conforme se observa
na petição de fls. 2.174-8.

Por sinal, na petição de fls. 2.174-8 foi
requerido “
o regular
prosseguimento
da demanda em relação as demais Rés não, participantes do acordo, INCORTEL
INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA., MCA TECNOLOGIA E ESTRUTURA LTDA., cabendo a cada uma das acordantes acima buscar eventuais diferenças/valores com base no petitório inicial”.

Nessa ordem de ideias, tenho que os limites subjetivos da decisão
que homologou
a transação não autorizam
a exclusão da recorrente do processo.

A propósito, nas contrarrazões foi mencionado que “Um ‘acordo inter partes’ significa um acordo ou decisão que apenas afeta as partes diretamente envolvidas, não tendo efeito sobre terceiros. É um acordo entre as partes envolvidas, que não se estende a outras pessoas.

Conforme entendimento consolidado em nosso ordenamento, a interpretação dos efeitos dos contratos de transação deve ser restritiva (art. 843 do Código Civil), limitando-se aos exatos termos do ajuste realizado. No caso em tela, as partes expressamente pactuaram pelo prosseguimento do feito contra os que não transacionaram, de modo que a pretensão da agravante de extinguir integralmente a lide afronta o que restou avençado em juízo. Assim sendo, o acordo dentre as partes não pode beneficiar a aqueles que não participaram do acordo, tendo em vista que inexiste qualquer previsão legal de ‘presunção de extinção’ processual no ordenamento pátrio”.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.